Tribunal: STF
Processo: ARE 1401450
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário com fundamento na alínea “b” do permissivo constitucional. 



    Anote-se a ementa da decisão proferida pela instância de origem:



    TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL SOBRE A TAXA SELIC. NÃO INCIDÊNCIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 5025380-97.2014.4.04.0000. CORTE ESPECIAL DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO - TRF-4. 



    A Corte Especial do Tribunal Regional da 4ª Região, no julgamento do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade nº 5025380- 97.2014.404.0000, declarou a inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do § 1º do art. 3º da Lei nº 7.713/88, do art. 17 do Decreto-Lei nº 1.598/77, e do art. 43, inc. II e § 1º, do CTN (Lei nº 5.172/66), no sentido da não incidência do imposto de renda (IR) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) sobre a taxa SELIC recebida pelo contribuinte na restituição de indébitos tributários, assim como no levantamento de depósitos judiciais..



    Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (e-Doc. 14).



    Em suas razões, a parte recorrente defende o cabimento do apelo extremo com fundamento na alínea b do permissivo constitucional. 



    Sustenta que o parâmetro de aferição da constitucionalidade do fato gerador do imposto de renda, do ponto de vista material, no nosso sistema jurídico, é o acréscimo patrimonial, nos termos do artigo 43 do Código Tributário Nacional.



     Consigna que 



    no caso de indenização recebida em razão de valores que deixaram de ser recebidos, há a incidência do imposto de renda, pois essas verbas visam a recompor uma situação jurídica que representaria acréscimo patrimonial, caso não houvesse ocorrido o dano.



    Esclarece que a controvérsia em análise - saber se os juros recebidos pelas pessoas jurídicas, em decorrência da devolução de depósitos judiciais possuem natureza remuneratória para fins de incidência do IRPJ - já foi respondida afirmativamente pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a Corte de origem não poderia se posicionar em sentido contrário, ainda que sob o enfoque constitucional.



    Por fim, requer que 



    a) seja afastada a aplicação da Arguição de Inconstitucionalidade n. 5025380- 97.2014.4.04.0000 ao presente caso, com a adoção do entendimento plasmado no Resp nº 1.138.695 (Tema STJ 504), julgado pela sistemática do recurso repetitivo; 



    b) ou, assim não entendendo, seja declarada a constitucionalidade do artigo 43, inciso II e § 1º do CTN, do art. 3º, § 1º, da Lei 7.713/88 e do art. 17 do Decreto-Lei nº 1.598/77.



    Inicialmente, a Vice-Presidência do Tribunal de origem negou seguimento ao apelo com base no Tema 962 da repercussão geral (e-Doc. 20). Após a interposição do agravo interno, houve a reconsideração da decisão agravada para manter a negativa de seguimento em relação à aplicação do Tema 962/RG, e inadmitir no concernente à incidência de IRPJ e CSLL sobre juros de mora aplicáveis em valores depositados em juízo (e-Doc. 24), ao fundamento de se tratar de violação meramente reflexa ao texto constitucional. 



    No recurso extraordinário com agravo, a parte recorrente defende a natureza constitucional da controvérsia e, pede, em caso contrário, a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça, em cumprimento ao artigo 1.033 do Código de Processo Civil (e-Doc. 26).



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    No que remanesce, quanto à incidência de Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ e de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL sobre valores recebidos a título de Taxa Selic sobre depósitos judiciais, assim se manifestou a Corte de origem (e-Doc. 78):



    Não desconheço que o STJ, através do REsp nº 1.138.695/SC, julgado pelo regime do art. 1.036 do CPC (Recurso Repetitivo), consolidou o entendimento de que incide o imposto de renda - IR e a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL sobre os juros SELIC recebidos na restituição de indébito tributário, tendo a ementa deste recurso o seguinte teor: 



    PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA JURÍDICA - IRPJ E DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL. DISCUSSÃO SOBRE A EXCLUSÃO DOS JUROS SELIC INCIDENTES QUANDO DA DEVOLUÇÃO DE VALORES EM DEPÓSITO JUDICIAL FEITO NA FORMA DA LEI N. 9.703/98 E QUANDO DA REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO NA FORMA DO ART. 167, PARÁGRAFO ÚNICO DO CTN. 



    1. Não viola o art. 535, do CPC, o acórdão que decide de forma suficientemente fundamentada, não estando obrigada a Corte de Origem a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes. 



    2. Os juros incidentes na devolução dos depósitos judiciais possuem natureza remuneratória e não escapam à tributação pelo IRPJ e pela CSLL, na forma prevista no art. 17, do Decreto-lei n. 1.598/77, em cuja redação se espelhou o art. 373, do Decreto n. 3.000/99 - RIR/99, e na forma do art. 8º, da Lei n. 8.541/92, como receitas financeiras por excelência. Precedentes da Primeira Turma: AgRg no Ag 1359761/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 6/9/2011; AgRg no REsp 346.703/RJ, Primeira Turma, Rel. Min.Francisco Falcão, DJ de 02.12.02; REsp 194.989/PR, Primeira Turma, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, DJ de 29.11.99. Precedentes da Segunda Turma: REsp. n. 1.086.875 - PR, Segunda Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, Rel. p/acórdão Min. Castro Meira, julgado em 18.05.2012; REsp 464.570/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Castro Meira, DJ de 29.06.2006; AgRg no REsp 769.483/RJ, Segunda Turma, Rel. Min. Humberto Martins, DJe de 02.06.2008; REsp 514.341/RJ, Segunda Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJ de 31.05.2007; REsp 142.031/RS, Segunda Turma, Rel. Min. Franciulli Netto, DJ de 12.11.01; REsp. n 395.569/RS, Segunda Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJ de 29.03.06. 



    3. Quanto aos juros incidentes na repetição do indébito tributário, inobstante a constatação de se tratarem de juros moratórios, se encontram dentro da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, dada a sua natureza de lucros cessantes, compondo o lucro operacional da empresa a teor art. 17, do Decreto-lei n. 1.598/77, em cuja redação se espelhou o art. 373, do Decreto n. 3.000/99 - RIR/99, assim como o art. 9º, §2º, do Decreto-Lei nº 1.381/74 e art. 161, IV do RIR/99, estes últimos explícitos quanto à tributação dos juros de mora em relação às empresas individuais. 



    4. Por ocasião do julgamento do REsp. n. 1.089.720 - RS (Primeira Seção, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 10.10.2012) este Superior Tribunal de Justiça definiu, especificamente quanto aos juros de mora pagos em decorrência de sentenças judiciais, que, muito embora se tratem de verbas indenizatórias, possuem a natureza jurídica de lucros cessantes, consubstanciando-se em evidente acréscimo patrimonial previsto no art. 43, II, do CTN (acréscimo patrimonial a título de proventos de qualquer natureza), razão pela qual é legítima sua tributação pelo Imposto de Renda, salvo a existência de norma isentiva específica ou a constatação de que a verba principal a que se referem os juros é verba isenta ou fora do campo de incidência do IR (tese em que o acessório segue o principal). Precedente: EDcl no REsp. nº 1.089.720 - RS, Primeira Seção, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 27.02.2013. 



    5. Conhecida a lição doutrinária de que juros de mora são lucros cessantes: "Quando o pagamento consiste em dinheiro, a estimação do dano emergente da inexecução já se acha previamente estabelecida. Não há que fazer a substituição em dinheiro da prestação devida. Falta avaliar os lucros cessantes. O código os determina pelos juros de mora e pelas custas" (BEVILÁQUA, Clóvis. Código Civil dos Estados Unidos do Brasil Comentado, V. 4, Rio de Janeiro: Livraria Francisco Alves, 1917, p. 221). 



    6. Recurso especial parcialmente provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C, do CPC, e da Resolução STJ n. 8/2008. (REsp 1138695/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/05/2013, DJe 31/05/2013) 



    No entanto, relativamente ao precedente acima citado, foi prolatada decisão pela Vice-Presidência do STJ, datada de 25-10-2018, em RE nos EDcl nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP Nº 1.138.695- SC, determinando o sobrestamento do RE até a publicação de mérito a ser proferida pelo STF a respeito do Tema 962/STF. 



    Isso porque o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral da questão relativa à "Incidência do Imposto de renda - Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) sobre a taxa Selic (juros de mora e correção monetária) recebida pelo contribuinte na repetição do indébito" (Tema 962 do STF), em julgamento datado de 14-09-2017. De qualquer sorte, destaco que não houve determinação pela Corte Suprema, ao menos até o presente momento, de suspensão das ações que tratam desta matéria. Assim, passo a apreciar o cerne da controvérsia. 



    A Corte Especial deste Tribunal Regional, na sessão de 27/10/2016, decidiu, por maioria, declarar a inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do § 1º do art. 3º da Lei nº 7.713/88, do art. 17 do Decreto-Lei nº 1.598/77, e do art. 43, inc. II e § 1º, do CTN (Lei nº 5.172/66), de forma a afastar da incidência do imposto de renda (IR) e da contribuição social sobre o lucro líquido (CSLL) sobre a taxa SELIC recebida pelo contribuinte na repetição de indébito. 



    Nesses termos, restou ementada a referida argüição de inconstitucionalidade: 



    TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL SOBRE JUROS SELIC. INCONSTITUCIONALIDADE, PARCIAL, SEM REDUÇÃO DE TEXTO, DO § 1º DO ART. 3º DA LEI Nº 7.713/88, DO ART. 17 DO DECRETO-LEI Nº 1.598/77, E DO ART. 43, INC. II E § 1º, DO CTN (LEI Nº 5.172/66). AFRONTA AO INC. III DO ART. 153 E AO ART. 195, INC. I, 'C', AMBOS DA CF. 1. A Corte Especial deste Regional, no julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade nº 5020732-11.2013.4.04.0000 (em 24-10- 2013), afastou a incidência do IR sobre os juros de mora, excepcionando, no entanto, os juros SELIC recebidos pelo contribuinte. 2. A taxa SELIC, a partir de 01-01-1996, é o único índice de correção monetária e de juros aplicável no ressarcimento de indébito tributário, a teor do disposto no § 4º do art. 39 da Lei nº 9.250/95. Nesse sentido o entendimento do STJ, em sede de sede de Recurso Repetitivo (art. 543-C do CPC/73). 3. Em relação aos juros de mora (presentes na taxa SELIC), a Corte Especial deste Regional, no julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade nº 5020732-11.2013.4.04.0000 (em 24-10- 2013), já definiu que não pode incidir o IR, dada a sua natureza indenizatória, sendo este entendimento em tudo aplicável à incidência da CSLL. 4. No tocante à correção monetária (também inclusa na taxa SELIC), esta tem como objetivo a preservação do poder de compra em face do fenômeno inflacionário, não consistindo em qualquer acréscimo patrimonial. 5. A incidência do IR e da CSLL sobre a taxa SELIC recebida pelo contribuinte na repetição de indébito, via de consequência, afronta o disposto nos arts. 153, inc. III, e 195, inc. I, 'c', da CF. 6. Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade conhecido e, no mérito, acolhido para declarar a inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do § 1º do art. 3º da Lei nº 7.713/88, do art. 17 do Decreto-Lei nº 1.598/77, e do art. 43, inc. II e § 1º, do CTN (Lei nº 5.172/66), de forma a afastar da incidência do imposto de renda (IR) e da contribuição social sobre o lucro líquido (CSLL) sobre a taxa SELIC recebida pelo contribuinte na repetição de indébito. (TRF4, ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 5025380-97.2014.404.0000, Corte Especial, OTÁVIO ROBERTO PAMPLONA, JUNTADO AOS AUTOS EM 28/10/2016) 



    O mesmo entendimento se aplica em relação aos juros da taxa SELIC incidentes na devolução de depósitos judiciais, considerando que estes são remunerados pela taxa SELIC, nos termos da Lei 9.718/98. Não se trata de juros moratórios, mas remuneratórios do capital depositado de forma espontânea pelo contribuinte, na forma prevista no inciso I do § 3º do art. 1º da Lei 9.703/98, conforme decidido pelo STJ no RESP 1.138.695, sob a sistemática de Recurso Repetitivo (Tema 505/STJ):



    (...)



    Portanto, a partir do julgamento da ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 5025380-97.2014.4.04.0000, fica evidenciada a natureza constitucional da incidência do imposto de renda - IR e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL sobre os juros SELIC recebidos na restituição de indébito, estando os desembargadores federais deste Tribunal vinculados à decisão proferida pela Corte Especial deste Regional, no sentido da não incidência do imposto de renda (IR) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) sobre a taxa SELIC recebida pelo contribuinte na repetição de indébito. 



    Assim, entendo que as verbas auferidas a título de SELIC aplicada a depósito judicial não constituem renda, acréscimo de capital ou lucro a fazer incidir imposto ou contribuição. Na hipótese, a taxa SELIC, que, da mesma forma como ocorre na repetição de indébito, não pode ser acumulada com qualquer outro índice, seja ele de juros ou correção monetária, uma vez que já comporta atualização monetária e juros. E esses juros, sem nenhuma dúvida, correspondem a juros de mora. 



    Destarte, não há a incidência do IRPJ e da CSLL sobre a Taxa Selic recebidos no levantamento de depósito judicial, em face do caráter indissociável da natureza da Taxa Selic que é composta de correção monetária mais juros de mora, os últimos já definidos como sendo de natureza indenizatória, em anterior incidente de inconstitucionalidade (Arguição de Inconstitucionalidade nº 5020732-11.2013.404.0000/TRF), e a primeira por representar mera atualização do padrão monetária, não implicando em riqueza nova, ou seja, acréscimo patrimonial ou renda.



    Como se vê, infirmar as razões do aresto impugnado demandaria o reexame da legislação infraconstitucional pertinente ( Lei n. 7.713/1988, Decreto-Lei n. 1.598/1977 e Código Tributário Nacional), de modo que a alegada afronta a dispositivos constitucionais seria meramente reflexa, a impedir o processamento do recurso extraordinário. 



    Nesse sentido, elenco os seguintes precedentes:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSTO DE RENDA E CSLL. DEPÓSITOS JUDICIAIS EM GARANTIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. JUROS. NATUREZA JURÍDICA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SÚMULA 283/STF. 1. A afronta à Carta Magna de 1988, se existente, ocorreria de modo reflexo ou indireto, o que impede a abertura da via extraordinária. 2. No caso dos autos, negado seguimento ao agravo regimental no recurso especial interposto pela recorrente, subsiste fundamento infraconstitucional suficiente para a manutenção do julgado recorrido, a atrair a incidência da Súmula 283/STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 928.862-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24/2/2016).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL. JUROS DE MORA DECORRENTES DE VALORES RECEBIDOS COMO REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EXCLUSÃO. HARMONIA COM O TEMA 962. DEPÓSITOS JUDICIAIS. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. APLICAÇÃO EXCEPCIONAL DO ART. 1.033 DO CPC. POSSIBILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1.395.781, Relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe em 08/09/2022).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Tributário. IRPJ. CSLL. Incidência. Levantamento de depósitos judiciais. Natureza jurídica. 3. Interpretação de normas infraconstitucionais. Impossibilidade em sede extraordinária. 4. Agravo a que se nega provimento” (RE 966.974-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.9.2017)



    Em casos semelhantes, cite-se, ainda, as seguintes decisões monocráticas: ARE 1.395.788, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe em 01/09/2022 e ARE 1.399.835, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe em 09/09/2022.



    Por fim, a aplicação da regra do art. 1.033 do CPC/2015 observa alguns parâmetros fixados na jurisprudência do STF, não sendo cabível a remessa dos autos ao STJ nas hipóteses de (i) Existência de outro óbice que impeça o seguimento do recurso, além da ausência de ofensa constitucional direta (ii) Causas dos juizados especiais, considerado o não cabimento de recurso especial; (iii) Recursos regidos pelo CPC/73 (iv) Interposição simultânea RE e Resp.



    Nesse sentido os seguintes precedentes: RE nº 1.136.284, 2T, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 29/3/19 ARE nº 1.151.279, Pleno, Min. Luiz Fux, (Vice-Presidente), Dje de 5/2/2019; ARE nº 1.037.180, 2T, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 27/11/18 ARE nº 1.094.010, 2T, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 2/5/18.



    No caso, diante da natureza infraconstitucional da pretensão recursal, da não interposição simultânea de recurso especial e da presença dos demais requisitos estabelecidos pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entendo ser caso de envio dos autos ao Superior Tribunal de Justiça.



    Isso posto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, não conheço do recurso extraordinário e determino a remessa deste recurso ao Superior Tribunal de Justiça – STJ para julgamento como recurso especial, conforme disposto no art. 1.033 do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de setembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente